Tribunal: TJDFT
Processo: 0005187-19.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0005187-19.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIAINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: GERALDA MARIA BATISTA AMORIM D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios Constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo dos embargos de declaração opostos intime-se a Embargada para lhe possibilitar, caso queira o oferecimento de resposto ao referido Recurso de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos aclaratórios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator